Tribunal: TJSP
Processo: 1049065-66.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradições e erro material no v. aresto – Inadmissibilidade – Inexistência de contradições ou erro material – Requisitos do artigo 1.022 do CPC não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Prequestionamento – Embargos rejeitados.